Tribunal: TJBA
Processo: 8094224-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8094224-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) APELADO: LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO Advogado(s): ALESSANDRA MOURA DE CARVALHO (OAB:BA13318-A), LEONARDO DE CASTRO DUNHAM (OAB:BA22422-A), PRISCILA DA SILVA SACRAMENTO (OAB:BA47327-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTES ANUAIS SUPERIORES AOS LIMITES DA ANS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA DE 70,99%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais ajuizada por LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO. O autor, beneficiário de contrato de seguro saúde firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, alegou abusividade nos reajustes anuais aplicados em 2018 e 2019, bem como no reajuste por mudança de faixa etária de 70,99% aplicado em 2020. Requereu a limitação dos reajustes aos percentuais da ANS e a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição parcial, declarando a abusividade dos reajustes e condenando a operadora à devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas. A Ré apelou, pleiteando a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais de 2018 e 2019, aplicados em contrato de plano de saúde individual anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, são válidos mesmo quando superiores aos índices fixados pela ANS; (ii) estabelecer se é válida a aplicação de reajuste de 70,99% por mudança de faixa etária, à luz do Tema 952 do STJ; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, na ausência de demonstração de engano justificável pela operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ, o que impõe a observância dos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual. 4. A inversão do ônus da prova é medida adequada diante da verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica, sendo ônus da operadora comprovar a legalidade e a razoabilidade dos reajustes aplicados. 5. A ausência de apresentação do contrato original e de estudos atuariais que fundamentem os reajustes anuais superiores aos índices da ANS impede a operadora de justificar a legalidade dos percentuais de 11,14% (2018) e 8,47% (2019), superiores aos limites regulatórios de 10% e 7,35%. 6. Embora contratos antigos não estejam submetidos aos reajustes definidos pela ANS, a ausência de critérios contratuais claros ou a aplicação de índices desproporcionais permite o controle judicial da abusividade com base no CDC. 7. O índice de 70,99% aplicado por mudança de faixa etária não foi acompanhado de comprovação contratual específica nem de base atuarial idônea, em violação aos critérios estabelecidos no Tema 952/STJ, caracterizando-se como reajuste abusivo. 8. A ausência de previsão contratual clara e a falta de demonstração técnica da necessidade do reajuste por faixa etária afastam a presunção de legitimidade do percentual aplicado. 9. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando ausente engano justificável, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo ônus da operadora comprovar a ocorrência desse erro escusável. 10. A conduta da operadora, ao impor reajustes desarrazoados sem comprovação mínima de sua base legal e técnica, afasta a possibilidade de devolução simples e justifica a restituição em dobro. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, X; 42, parágrafo único; 51, IV; CC, art. 206, § 3º, IV; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 0517813-72.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 11.07.2025; TJBA, Apelação nº 8114738-46.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094224-38.2021.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como APELADO: LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora